Tribunal: STF
Processo: ARE 1493655
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, LOCAÇÃO DE APARELHO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Somente há incidência de ICMS aos serviços de telecomunicação propriamente ditos (stricto sensu), isto é, não há inclusão de quaisquer outros serviços de natureza acessória ou preparatória, pois, caso contrário, configuraria violação ao princípio da reserva legal e da tipicidade tributária A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os serviços acessórios ou preparatórios aos de comunicação strictu sensu estão fora do âmbito de incidência do ICMS, mas inseridos no item 21 do Decreto-Lei 406/1968 e no item 14.02 da LC 116/2003, sujeitos a cobrança de ISSQN, imposto de competência Municipal (Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1.139.844/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 17.5.2010, e REsp 710.774/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 6.3.2006, p. 332). APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE AUTOS DE INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE – ART. 11, § 6.º, DA LC 87/96 – IMPOSTO RECOLHIDO EM PARTES IGUAIS PARA AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM QUE ESTIVEREM LOCALIZADOS O PRESTADOR E O TOMADOR – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO –ALEGADO ERRO NA BASE DE CÁLCULO – NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FECOMP – CONVÊNIO ICMS Nº 57/99 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA FISCAL PUNITIVA – LEGITIMIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os serviços de televisão por assinatura são cobrados por período, independentemente do montante efetivamente utilizado, não se verificando medição para se definir a contrapartida que será imposta ao assinante pela sua prestação. Sendo assim, deve-se considerar serviço "não medido" e, por conseguinte, aplica-se, quanto à competência para a cobrança de ICMS sobre serviços de comunicação via satélite na modalidade TV por assinatura, o que dispõe o §6º, do art. 11, da LC 87/96, isto é, o recolhimento o referido imposto deve ser feito em partes iguais para as unidades da Federação em que estiverem localizados o prestador e o tomador. O Convênio ICMS nº 57/99 autorizou expressamente a redução da base de cálculo do ICMS nas prestações de serviço de televisão por assinatura, o que não pode ser extensivo ao FECOMP, mormente porque os benefícios fiscais trazidos por convênios nacionais é uma prerrogativa apenas para o ICMS, conforme preconiza o art. 155, § 2°, XII, “g”, da Constituição Federal, o qual indica a forma como tal benefício pode ser concedido pelos Estados. Assim, não há como se estender ao adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOMP o benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS nas prestações do serviço de comunicação mediante televisão por assinatura, em face da ausência de previsão legal nesse sentido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 155, § 2º, XII, “d”, e 157 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 87/1996, Lei nº 9.472/1997, Convênio ICMS 57/1999) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DE ICMS. BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Convênio ICMS nº 57, de 1999, Código Tributário Nacional, Leis estaduais nº 1.810, de 1997, e nº 3.337, de 2006, e Decreto estadual nº 9.203, de 1998), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 2. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que não diverge do entendimento desta Corte sobre a matéria em análise. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1404169 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(A) P/ Acórdão: André Mendonça, Segunda Turma, DJe17-08-2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE O SERVIÇO PRESTADO POR PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. LEI COMPLEMENTAR N.º 87/1996. LEI N.º 9.472/1997. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.3.2007. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 698893 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20-06-2013)



    Em reforço, destaca-se que este Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma do Tema 263 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “A questão da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. O paradigma está assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema atinente à incidência de ICMS aos serviços de acesso à internet está circunscrito ao âmbito infraconstitucional. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 583.327-RG, Rel. Min. AYRES BRITO, Pleno, DJe 30/04/2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente